Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739404-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, VLADEMIR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, contra a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial movido em desfavor de ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA – ME e VLADIMIR PEREIRA DOS SANTOS. Informa que o pedido de novas pesquisas de bens em nome do devedor foi indeferido, apesar da inutilidade das pesquisas anteriores que não retornaram resultado positivo. Aduz que o juízo processante vem, reiteradamente, negando as solicitações de diligências, cuja periodicidade não exige observância de demonstração de modificação de circunstâncias fáticas para a renovação do pedido de bloqueio. Recurso preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa eletrônica das ferramentas DOI, SREI, CNIB, DITR, DIMOB, DIPJ. A majoritária jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a reiteração de pesquisas eletrônicas com vistas a localização de patrimônio do devedor, desde que decorrido lapso de tempo razoável que justifique a alteração na sua situação financeira e haja efetiva utilidade nas pesquisas pretendidas. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Em outras palavras, seria instrumento pelo qual os cartórios extrajudiciais informariam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias não declaradas pelas partes ao fisco. Não se trata, portanto, de repositórios de dados dominiais de imóveis, cuja base é o registro imobiliário, o qual pode ser consultado pelo sistema e-RIDF. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n.o 47/2015, consiste em ferramenta de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a pesquisa da propriedade de bens imóveis. Já a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à realização de pesquisa acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços, não privativo dos Órgãos Judicantes. Nesse descortino, o acesso aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. O DITR é a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, e o DIMOB se destina a colher informações sobre atividades imobiliárias referentes a transações referentes a comercialização, intermediação e locação de imóveis por empresas e pessoas jurídicas, sendo a Receita Federal do Brasil a destinatária para receber e processar essa declaração. Já a DIPJ (Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica) foi substituída pela Escrituração Contábil Fiscal, também com o objetivo de informar os rendimentos da empresa optante pelo regime de lucro presumido à Receita Federal. Importante registrar que esses sistemas não se destinam a constrição de bens, mas apenas ao registro de dados para consulta dos órgãos públicos fiscalizatórios para fins de monitoramento de transações imobiliárias e financeiras, não estando sujeitos ao exame particular para satisfação da de execuções privadas. O aparato judicial coopera e auxilia na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou, ao menos, prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Assim, a providência judicial para localizar bens penhoráveis é subsidiária e complementar, e não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, sob pena de inverter a lógica processual na utilização dessas ferramentas, precipuamente se foram realizadas pesquisas recentes que datam de 15/08/2023 como se observa no caso vertente. INDEFIRO, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Intime-se o agravado a apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator